Tribunal: TCU
Processo: 007.490/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria operacional nos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no setor de petróleo, gás natural e mineração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar os programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) dos setores de petróleo, gás natural e mineração, regulamentados, geridos e fiscalizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Agência Nacional de Mineração (ANM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. revise a gestão estratégica do programa de PD&I e defina objetivos estratégicos (missões) a serem alcançados em horizontes de médio e longo prazo, que se desdobrem em metas e indicadores, com instrumentos para acompanhamento e avaliação de resultados; 9.1.2. avalie a possibilidade de que as empresas petrolíferas possam aditar seus contratos com a União, a fim de permitir a extensão das novas regras de investimento em PD&I, definidas a partir da rodada 14 do modelo de concessão e da rodada 2 do modelo de partilha, aos contratos anteriores; e 9.1.3. aperfeiçoe os processos de fiscalização, prestação de contas, monitoramento e avaliação de projetos no âmbito do Programa de PD&I, em atendimento aos princípios e às diretrizes do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, instituído pela Lei 13.243/2016 e regulamentado pelo Decreto 9.283/2018, e tendo como referência as boas práticas identificadas nos programas de PD&I da EMBRAPII, da ANEEL, do BNDES e do CNPq, especialmente em relação à: 9.1.3.1. implementação de processo contínuo de monitoramento e avaliação dos projetos e/ou portfólios de PD&I; 9.1.3.2. adoção de análise de mérito de PD&I focada em resultados, com a adoção de metas, indicadores e outros parâmetros de avaliação mais objetivos; 9.1.3.3. implementação de metodologia de seleção e tratamento das prestações de contas baseada em matriz de risco, por meio da definição de parâmetros de classificação dos objetos e itens segundo níveis de criticidade ou risco de inconformidades; 9.1.3.4. previsão da participação de auditores e consultores externos na realização das atividades de avaliação de mérito e de fiscalização contábil-financeira dos projetos de PD&I; e 9.1.3.5. implementação de sistema de informação/plataforma integrada para gerir, organizar e processar os documentos e informações relativas ao Programa de PD&I da ANP; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Mineração (ANM), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que inclua iniciativas relacionadas à instituição do programa de PD&I no setor mineral em sua próxima agenda regulatória (2027-2028), em atendimento ao art. 2o, XXXVII, da Lei 13.575/2017, dando ao tema tratamento prioritário; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, que monitore o cumprimento das recomendações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, com vistas a subsidiar os debates legislativos que repercutam nos diversos aspectos da pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) nos setores de petróleo, gás natural e mineração, às seguintes comissões legislativas: 9.4.1. da Câmara dos Deputados: Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação; Comissão de Desenvolvimento Econômico; Comissão de Indústria, Comércio e Serviços; Comissão de Minas e Energia; e 9.4.2. do Senado Federal: Comissão de Assuntos Econômicos; Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), destacando as consequências da limitação orçamentária alegada nos comentários dos gestores da ANP e da ANM, principalmente no que tange às atividades operacionais dos seus respectivos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos seguintes órgãos/entidades que contribuíram nesta fiscalização: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Centro de Tecnologia Mineral (CETEM); 9.7. manter, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, o sigilo do relatório preliminar de auditoria à peça 60; e 9.8. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.